Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISIOS E PRESSUPOSTOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 2. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÕES QUE, POR SI SÓS, NÃO INDUZEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Evidenciada a aparente periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na tentativa de homicídio, ao desferir golpes de faca contra o próprio sogro, pessoa de seu convívio, e considerando que o réu possui histórico criminal, está caracterizado o risco de reiteração delitiva, o que demonstra a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, estando satisfeitos os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, preenchendo os critérios legais dos artigos 312 e 313 do CPP. Portanto, é inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, uma vez que estas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
2. Solitários predicados pessoais abonatórios, embora, elogiáveis, não se mostram suficientes, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, principalmente se ela se encontra devidamente fundamentada nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007881-91.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO SIMPLES, CRIME TENTADO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR.
DES
. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), DJONATAN DA SILVA PEIXOTO - CPF: 042.996.541-96 (PACIENTE),
Juizo
da 3a vara Criminal de Colíder (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), JESUELITO DE SOUZA - CPF: 617.049.971-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

NT

A

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISIOS E PRESSUPOSTOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
2. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONDIÇÕES QUE, POR SI SÓS, NÃO INDUZEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM
DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciada a aparente periculosidade do agente pelo
modus operandi
empregado na tentativa de homicídio, ao desferir golpes de faca contra o próprio sogro, pessoa de seu convívio, e considerando que o réu possui histórico criminal, está caracterizado o risco de reiteração delitiva, o que demonstra a necessidade da medida extrema para

garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, estando satisfeitos os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
,
preenchendo os critérios legais dos artigos 312 e 313 do CPP. Portanto, é inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, uma vez que estas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Solitários predicados pessoais abonatórios, embora, elogiáveis, não se mostram suficientes, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, principalmente se ela se encontra devidamente fundamentada nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de
Djonatan
da Silva Peixoto
, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da 3a Vara de Colíder/MT
,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 1001837-63.2023.8.11.0009.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
07.09.2023,
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121,
caput,
c/c art. 14, ambos do Código Penal
, sendo ela homologada e convertida em preventiva em
audiência de custódia.

Alega-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Busca-se a restituição da liberdade do paciente, sob o argumento de que a decisão que impôs a medida extrema
carece de fundamentação idônea
, sustentando que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, os quais justificariam a concessão da liberdade ou, alternativamente, a imposição de
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte em tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 207904678 ao ID 207904679.

A liminar foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Plantonista Hélio
Nishiyama
.

As informações da d. autoridade inquinada coatora foram juntadas no ID 208305188 e, por meio do parecer anexado no ID 204525181, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

Ementa: Habeas Corpus. Crime de homicídio tentado capitulado no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Decretação de Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada ausência de fundamentação “substancial” para decretação da medida extrema. Improcedência. Ordem de Prisão decretada para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Gravidade concreta do delito. Risco de reiteração delitiva. Alegado excesso de prazo da prisão cautelar. Inocorrência. Tramite regular. Inexistência de procrastinação ou letargia do magistrado. Pleiteada substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Medidas cautelares alternativas são insuficientes na espécie. Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se imediatamente em pauta para julgamento.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
JOSÉ DE MEDEIROS
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA
O
ADVOGAD
O

MARCOS ANTÔNIO SANCHES
, OAB/
MT

26501-A

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara;

No dia 7 de setembro de 2023, por volta das 16h45min, na residência localizada na Rua Crixás, no 5, em Colíder/MT,
Djonatan
da Silva Peixoto
tentou matar a vítima
Jesuelito
de Souza
, seu sogro, utilizando-se de uma arma branca, desferindo golpes que atingiram a região occipital e cervical posterior. A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Após o ataque, o denunciado fugiu do local, mas foi capturado posteriormente. Após a elaboração do auto de prisão em flagrante e sua remessa ao Poder Judiciário, a
prisão foi homologada e convertida em preventiva
, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Desde então, o denunciado permanece em prisão preventiva.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

DO DECRETO PREVENTIVO

No presente caso, constato que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra respaldo na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, visto que a pena máxima do crime doloso que lhe é imputado (tentativa de homicídio), que é apenado com reclusão e supera consideravelmente o patamar de
4 anos de reclusão
.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, entendo estarem presentes os pressupostos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, diante do
fumus
comissi
delicti
nos autos, isto é, os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva
, evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos na fase policial,
principalmente pela confissão do paciente
; o que, neste momento, é o bastante para consubstanciar a
“fumaça do cometimento do delito”
exigida para a imposição da cautelar extremada.

No que diz respeito ao
periculum
libertatis
, observo que o magistrado de primeira instância destacou a
gravidade concreta
da conduta e a
aparente periculosidade do paciente
, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na execução do crime doloso contra a vida, o que revela a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Além disso, o juiz de primeiro grau enfatizou a motivação fútil do crime e o
total desprezo pela vida humana
, uma vez que o paciente
tentou matar seu próprio sogro
, uma pessoa com quem mantinha convívio diário, apenas porque este buscava defender a própria filha.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores há muito vêm se posicionando favoravelmente à
decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
, veja-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1
. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Além disso, chama a atenção o fato de o paciente estar respondendo a
outras ações penais
, além de já ter sido autuado em outras duas ocasiões por contravenções penais. Também se destaca a informação de que nos autos de no 0000796-68.2019.8.11.0090, ele
não foi localizado para a citação
, devido à mudança de endereço.

Esse comportamento demonstra sua falta de colaboração com o sistema judicial, evidenciando uma clara intenção de evitar o cumprimento de suas obrigações legais, o que representa uma ameaça à aplicação da lei penal, justificando a manutenção do paciente sob custódia.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 daEgrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, considerando a alta potencialidade lesiva da conduta do paciente, diante da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, torna-se necessário
manter a custódia para garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

(...) Hipótese em que o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do risco dereiteraçãodelitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros processos por crimes semelhantes.
Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência,atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar aprisãocautelar
. (N.U 1013574-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)

Feitas essas considerações e por entender estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, impossível considerar a revogação da custódia provisória
, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência,
seriam
inócuas
para garantir
que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva foi imposta de forma legal e adequada, uma vez que está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a
gravidade concreta
da conduta e a
periculosidade social
do agente, levando em consideração o
modus operandi
empregado na prática delitiva. Tudo foi feito em conformidade com os preceitos legais, não havendo, portanto, qualquer argumento para questionar a fundamentação da custódia ou a ausência dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado
ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis

não é o bastante
para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

DIPOSITIVO

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Djonatan
da Silva Peixoto.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminente relator,

Na decisão que decretou a prisão preventiva o juiz consignou os precedentes criminais do paciente ou n
ada
foi mencionado
a respeito
?

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Não, foi decretada
a prisão preventiva
com base na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Verifico que na revisão posterior que é feita de 90 em 90 dias não foi consignado pela autoridade judiciária os precedentes
criminais
do paciente
,
assim
estaríamos
trazendo novos
fundamentos

ao
que o juiz haveria em termos consignado na decisão
,
e o presente

habeas corpus
é exclusivo par
a
a recuperação da liberdade

ambulatorial
.

Entendo que pela nova redação da Lei 14.836/2024,
em
especial
no
seu artigo 647
não estaríamos necessariamente impedidos de observar o excesso de prazo, pois o paciente se encontra preso desde o ano de 2023
.

Estaria tendente a conceder a ordem
,

uma vez que o fato
é

uma tentativa de homicídio
,
o

paciente
se encontra preso há algum tempo
e
a vítima
est
á

desaparecida
bem como

n
ão

pode
mos
incluir novos fundamento
s
e
não
exi
ste
habeas corpus precedente em benefício do paciente,
caso contrário seria
reiteração
.

Dessa forma, peço vista dos autos
para melhor
análise da matéria.

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, apenas para colaboração, caso o Des. Marcos
Regenold
Fernandes não tenha observado
,
consta do parecer uma parte da decisão atacada que diz:

“
Além disso, o suspeito já responde a uma ação penal pelo crime de furto qualificado, nos autos n.o 0000796-68.2019.8.11.0090, que tramita no Juízo de Nova Canaã do Norte; e foi autuado em flagrante recentemente duas vezes, pela contravenção penal de vias de fato; e pelo
delito de embriaguez ao volante. Desse modo, a segregação do suspeito tem como finalidade, além da garantia da ordem pública, evitar reiteração delitiva, uma vez que, mesmo sendo primário, o suspeito possui outros registros criminais, pelos delitos de furto qualificado, pela contravenção de vias de fato (que também envolve violência contra pessoa) e por embriaguez ao volante, todos praticados, em tese, nos últimos dois anos. Os elementos constantes dos autos revelam que, se ele se livrar solto neste momento, cometerá novos delitos, sobretudo porque já foi beneficiado duas vezes com a liberdade provisória e agora se envolveu novamente em outra prática delitiva, em crime de maior gravidade, com violência intensa contra pessoa.
”

ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO SANCHES, OAB/MT 26501-A

Excelência
,
o
processo que foi citado no parecer já foi sentenciado
e
está em grau de recurso
, se não me engano foi condenado a uma pena de 02 anos e po
uco
.

Uma da
s coisas que foi fundamentada pela decisão do Juízo de 1o Grau é que o paciente poderia correr o risco de fuga
porque durante a
pandemia não
apareceu na Comarca para assinar pessoalmente.

Existe

um mandado de prisão
em

aberto
da Comarca de P
edr
a Preta em relação vítim
a
que está juntado
no processo
.

Caso o
Ministério Público
insistir
para que a vítima compareça para
encerrar a instrução processual,

isso
não irá acontecer pois a vítima está foragida,
ela inclusive
fugiu do hospital, não sendo tão grave, pois conseguiu fugir do hospital
.

Essa é a questão do habeas corpus, para que o paciente possa responder em liberdade.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
:

Diante dos esclarecimentos, retifico o meu pedido de vista, para acompanhar o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2o VOGAL)
:

Eminentes pares,

Gostaria de frisar que houve uma refrega com múltiplas agressões
, tanto que o paciente foi enquadrado no art. 121, caput, do Código Penal.

A vítima se evadiu
,
e isto está impedindo o regular
desenvolvimento
do processo,
de maneira que

o paciente está sujeito a
uma
p
risão que não se sabe o quanto
irá
prolongar
,
entendo assim como
uma injustiça não provocada por ele
e sim pela vítima.

Mas de toda forma,
acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)
:

Em relação ao aspecto da demora do processo sem fundamentação idônea,
entendo que
não foi trazido de forma clara pois caso contrário, usaria o habeas corpus de
ofício
nesse sentido,
por
q
ue ao parece foram lesões mútuas e não temos como saber efetivamente quem as in
i
ciar
a
.

Parece-me
que
caberia

um pronunciamento judicial do ju
ízo
de 1o Grau em relação a questão
envolvendo

o
excesso de prazo
para que o Tribunal de Justiça pudesse conhecer de uma forma mais detalhada.

Confesso que
incialmente
estava tendente a conceder a ordem
até porque se foram lesões recíprocas, temos c
ondições diferentes da
ordinariedade
dos fatos
, assim prefiro acompanhar o voto do relator neste caso, na esperança de que em outro habeas corpus, com mais detalhamento desse excesso de prazo podemos
analisar de modo diferente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024